Tribunal: TJMT
Processo: 1042240-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1042240-98.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: MARIA APARECIDA DE LIMA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA DEMASIADA PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O dano moral decorrente da demora injustificada da parte fornecedora em atender o pedido administrativo para fornecimento de serviços essencial.
3. Prazo demasiado, demonstra notória abusividade na relação contratual. No caso em tela, o primeiro pedido administrativo ocorreu em 31.07.2023 e o fornecimento apenas foi iniciado em 17.08.2023 após a decisão liminar proferida.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042240-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 594.004.551-00 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024